Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Número do Processo: 1010629-09.2018.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravado: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos do Mandado de Segurança no 1023864-17.2018.8.11.0041, impetrada por TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., que deferiu a liminar pleiteada “para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de obrigar a Impetrante a apresentar novas Certidões Negativas de Débitos tributários (Municipal, Estadual e/ou Federal) para renovar, reajustar e/ou receber créditos perante o Poder Público (Municipal e Estadual), inerentes aos Contratos vigentes e futuros, bem como determino às Impetradas que se abstenham de utilizar argumentos indeferitórios baseando-se unicamente no PAR no 594394/2017, em trâmite perante a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (que se acha suspenso por força de decisão judicial em outro feito, alhures mencionado), até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ.”.
Aduz o agravante que o mandamus foi impetrado na origem sob a alegação da recorrida que o Município teria condicionado o pagamento dos serviços já prestado, e até mesmo a renovação e o reajustamento de contratos, à emissão de novas certidões negativas de débitos tributários.
Afirma que inexiste qualquer ato impeditivo de pagamento à impetrante/agravada, não restando demonstrado de forma cabal o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar da ordem.
Discorre, ademais, que a exigência da regularidade fiscal é requisito para a manutenção do contrato firmado entre as partes, constando expressamente no Edital e nas cláusulas contratuais a necessidade da conservação a regularidade, de modo que entende inexistir ato ilegal.
Afirma, com isso, que a decisão liminar de primeiro grau deve ser suspensa, porque o ato administrativo obedeceu os ditames legais.
Requer, pois, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.
Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 23/04/2020, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:
“[...] DISPOSITIVO
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, revogo a liminar anteriormente deferida, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.
Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.
Intimem-se.
Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.
Cumpra-se.”
Com efeito, em razão da sentença proferida pelo Magistrado a quo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
Assim, se foi proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado